Tribunal: STF
Processo: MS 40653
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por G.F.M. contra ato judicial do Ministro Relator dos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 2.105.317/DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.

Na petição nº  179.336/2025 (eDOC nº 11), o impetrante formulou pedido de desistência do writ. 

É o relatório. Decido. 

Conforme dispõe a tese fixada no Tema nº 530-RG, “é llícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973” (RE 669.367, Relator: LUIZ FUX, Relatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013).

Com fundamento no art. 21, VIII, do RISTF, considerando a juntada de instrumento de mandato com poderes para desistir (eDOC nº 2), homologo a desistência do Mandado de Segurança para extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte impetrante ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

Considerando a comprovação do recolhimento das custas no eDOC nº 7, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária para que proceda à certificação do trânsito em julgado e à baixa do processo.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente